Tribunal: TJDFT
Processo: 0725663-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725663-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BEER MART COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, FLAVIO AUGUSTO MARTINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo n. 0030380-80.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Agravados por meio dos sistemas SisbaJud e outros, nos seguintes termos: “Pela decisão de id 53284955, de 13/01/20, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, posto que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, "a contrario sensu", localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso em comento, o pedido do exequente de id. retro constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Também nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT, de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Determina a Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do corona vírus, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei, 10/06/2020, até 30/10/2020. Tendo o prazo suspensivo de 01 ano iniciado em 13/01/2020, considerando o disposto na Lei n. 14.010/2020, verifica-se que seu término ocorreu em 04/06/2021, tendo iniciado, automaticamente, o prazo prescricional intercorrente. Por conseguinte, com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. Relembra-se que, nos termos do art. 921, § 4o do CPC/15, o prazo da prescrição intercorrente teve início após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Int.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas SisbaJud, Renajud e Infojud, o que foi indeferido. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens passíveis de penhora. Diz que é necessária a atuação do Judiciário, pois os sistemas conveniados ao Poder Judiciário proporcionam maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. Destarte, impõe-se, em sintonia com o princípio da colaboração, admitir a consulta aos sistemas informatizados, como medida excepcional. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de localizar bens dos devedores, a fim de evitar nova suspensão do processo. No mérito, pede o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 28023724). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. O processo estava suspenso quando foi requerida nova pesquisa junto aos sistemas SisbaJud, Renajud e Infojud, o que foi indeferido. Ante o indeferimento de nova pesquisa de bens pelos sistemas referidos, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de evitar o arquivamento e extinção do processo, pela prescrição intercorrente. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo, seja para o nascimento do título executivo, seja para o seu cumprimento. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução (ou cumprimento de sentença), mediante a utilização dos sistemas SisbaJud, Renajud e Infojud, dentre outros. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, tendo o Autor/credor esgotado todos os meios necessários para localizar o réu/devedor e ou seus bens, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas mencionados. Por outro lado, o Agravante demostrou que tem se empenhado em localizar bens dos Agravados, sem o sucesso esperado. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar as pesquisas requeridas. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora